Tribunal: TCU
Processo: 015.688/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SETOR DE CONTROLE INTERNO - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12084/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 5446/2022-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê: (...) "mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, e dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e à interessada:" Leia-se: (...) "mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, e dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e à interessada :" 1. Processo TC- Processo 015.688/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marinete de Souza Paulo (XXX.048.572-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.